Tribunal: TJMT
Processo: 1017701-08.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017701-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO SOUZAVILA NOVA - CPF: 630.231.051-20 (PACIENTE), Excelentíssima Senhora Doutora MMª Suzana Guimarães Ribeiro Araújo (IMPETRADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CESAR ALVES LEMES - CPF: 045.600.795-44 (VÍTIMA), LUIZ GUILHERME FERREIRA SALGADO DOS REIS DE OLIVEIRA - CPF: 032.855.831-18 (VÍTIMA), THIAGO ASSUNÇÃO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – ENUNCIADO 42/TJMT – 2. SUPOSTA ILICITUDE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – 3. PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM IN MORA –
ALEGADA

DESNECESSIDADE PRISIONAL – INCOMPROVAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA – REITERAÇÃO DELITIVA PELA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES – HOMICÍDIO, TORTURA, ABUSO DE PODER, LESÃO CORPORAL E OUTROS – 4. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO SE DEU FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE FLAGRANTE – ALEGAÇÃO SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INAPLICABILIDADE – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO APARENTE – 5
.

ORDEM DENEGADA
.

1. Em sede de
habeas corpus
, a discussão da negativa de autoria demanda prova incontestável, dada a proibição de revolvimento de fatos e provas.

2. Não comprovada minimamente a tese de ilicitude dos elementos de informações colhidos no inquérito, não pode esta ser acatada em sede de
habeas corpus.

3. A gravidade concreta do crime e a reiteração em crimes de elevada gravidade justificam a segregação cautelar a bem da ordem pública, diante da periculosidade do agente.

4. Resta superada a alegação de nulidade da prisão preventiva quando a segregação é convertida em preventiva, tratando-se, pois, de novo título.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por douto advogado Paulo Roberto Rondon Silva em favor de
Jorge Augusto Souza Vilanova
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá que, diante do Auto de Prisão em Flagrante nº 1011729-28.2022.811.0042, converteu a segregação do paciente em preventiva, à conta da prática, em tese, do crime descrito no artigo 158, § 3º do Código Penal, isto é, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima.

Aduz, inicialmente, que a prisão se deu fora das hipóteses de flagrante delito, bem como que os elementos de informação foram angariados de forma ilícita, especialmente mediante devassa de aparelho de telefone celular da suposta mandante do crime.

Em outro viés, aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, não restando evidenciados os requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, requer a concessão da ordem para que seja o paciente posto em liberdade, devendo ser aplicadas, se tanto, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

A liminar foi indeferida (id.
142273173)
, e as informações aportaram aos autos (
143028297)

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dr.ª Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo parcial conhecimento do habeas corpus e, nessa medida, pela
denegação da ordem
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Habeas Corpus – Extorsão mediante sequestro - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – alegação de nulidade da prisão em flagrante e de depoimento e provas colhidas no celular de uma testemunha – não conhecimento – eventuais nulidades no flagrante que ficam superadas com a conversão em prisão preventiva – Enunciado nº 27/TCCR/TJMT - ausência de prova pré-constituída sobre a alegação de abusos praticados contra a testemunha Larissa Mendes, que é pessoa diretamente ligada aos fatos e teria contratado o Paciente para “cobrança” praticada contra a vítima – suposto abuso relatado apenas para o próprio Impetrante, que contrasta com os demais elementos colhidos nos autos – mérito - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública e da instrução criminal – gravidade da conduta – vítimas sequestradas e obrigadas, após agressões e ameaças de morte, a transferirem valores ao Paciente, que teria sido contratado por Larissa Mendes para reaver valores investidos com uma das vítimas e que não teriam sido devolvidos, com correção, após o prazo ajustado – Paciente e Larissa que armaram “encontro”, com terceira pessoa, para atrair as vítimas até o local onde foram abordadas – Paciente que se aproveitou do temor impingido as vítimas para extorquir valor maior do que o realmente devido – Paciente que ostenta anotações criminais pretéritas – tortura e homicídio, enquanto ocupava o cargo de Investigador de Polícia – propensão à pratica de crimes violentos - predicados pessoais – irrelevância - Pelo PARCIAL CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 23 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
Jorge Augusto Souza Vilanova
foi preso em flagrante delito
à conta da prática, em tese, do crime descrito no artigo 158, § 3º do Código Penal, isto é, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima.

Ao converter a prisão em preventiva, o magistrado observou a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consistente nos elementos de provas colhidas na fase policial, em especial pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais afirmam que o paciente, com o desiderato de cobrar dívida, teria feito com que a vítima e um terceiro ingressassem em seu veículo, ensejo em que a ameaçou de morte, bem como desferiu tapas e socos, além de praticar sufocamento.

Destacou ainda o fato de o acusado já possuir anotações criminais pela prática de crimes de elevada gravidade. Confira-se o teor da decisão combatida:

“Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indício de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais.

Constam dos autos, conforme boletim de ocorrência que: “que na data de hoje, juntamente com seu parceiro de equipe: Mario Wilson, foram acionados, pelo chefe de equipe para deslocar no shopping popular de Cuiabá no sentido dar apoio a outras equipes da Derf/cbá, que estavam na vigilância do suspeito "Jorge Augusto Souza Vilanova" do boletim de ocorrência n° 2022.217855. ao chegar no local avistou o suspeito, onde o mesmo foi abordado, conduzido para Derf/cbá e apresentado para autoridade policial para providencias cabíveis juntamente com o material vinculado”.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, diante das declarações da testemunhas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, constata-se que o autuado ostenta antecedentes criminais pela prática de crimes graves, conforme folha de antecedentes e declaração prestada em audiência, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Por fim, observa-se que está presente o requisito de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, incisos I do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JORGE AUGUSTO SOUZA VILANOVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incs. I e II, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO”.

Nessa contextura, por ora, não se visualiza a alegada ilegalidade, sobretudo porquanto a prisão preventiva foi decretada com fincas na gravidade concreta da conduta, isto é, extorsão mediante privação da liberdade da vítima, delito praticado, em princípio e em tese mediante ameaças de morte e agressões físicas, conforme narraram as testemunhas.

Não bastasse, fez-se anotar que o recorrente ostenta em sua ficha bibliográfica, deletérias anotações dizentes com a prática de crimes graves, o que indicia, neste momento, a sua periculosidade e justifica a segregação a bem da ordem pública.

Fez anotar a douta Procuradora de Justiça que
“
o Paciente é denunciado nos autos da Ação Penal nº. 0000226-74.2013.8.11.0096/Vara Única de Itaúba/MT, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV e 211, ambos do Código Penal;
artigo 1º, inciso I, alínea “a” c/c § 4°, incisos, I, II e III, todos da Lei 9.455/97 por três vezes, na forma do art.71 do Código Penal c/c artigo 4º, alíneas “a”e “c”, da Lei 4898/65, por três vezes; e artigo 1º, inciso I, alínea “a” c/c §4º, incisos I e III, todos da Lei 9455/97 por vezes, na forma do art.71 do Código Penal c/c artigo 4º, “a” e “c”, da Lei 4898/65, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, e na Ação Penal nº. 1017787-81.2021.8.11.0042/1ª Vara de Violência Doméstica da Capital, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.”

Ora, a existência de processos em andamento pela prática dos gravíssimos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, tortura, abuso de autoridade e lesões corporais contra mulher, demonstra, a mais não poder, a periculosidade do paciente, que agora se vê investigado, também, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro.

Nesse diapasão, confira-se o Enunciado 06 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

De outo turno, estabelece o
enunciado n. 42
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Assim, a simples alegação
de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Aliás, de se lembrar que a concessão do
writ
constitucional demanda prova pré-constituída cabal e indene de dúvida a respeito da inocência do paciente, vez que o curso normal da apuração da autoria delitiva haverá de ser seguido conforme manda a lei instrumental penal, passando pela fase investigativa e, se for caso, pela ação penal respectiva, momento próprio para a discussão dessa questão.

Assim, não é possível acatar, pelos elementos de prova pré-constiutídos, a alegação de negativa de autoria.

Lado outro, a decisão afastou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), diante das circunstâncias do caso concreto tendo em vista a recalcitrância delitiva comprovada.

De outro giro, a alegação de que a prisão em flagrante teria ocorrido foras das hipóteses legais resta superada pela decretação da prisão preventiva, de modo que a segregação se encontra lastreada em outro título.

Por fim, não foram suficientemente comprovadas as alegações de ilicitude das provas, ônus que incumbiria à defesa, dado que o
habeas corpus
demanda, sempre e sempre, a comprovação documental das alegações formuladas.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, DENEGO
a ordem mandamental aviada em prol de
Jorge Augusto Souza Vilanova
, qualificado, mantendo,
rebus sic stantibus
, incólume a prisão preventiva contra ele decretada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022